Tribunal: TJDFT
Processo: 0721389-75.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721389-75.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREIA DA SILVA PATRICIO APELADO: JOSE JERONIMO FILHO D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 13 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora